Tribunal: TJSP
Processo: 2261066-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Agravos de instrumento - Decisão que concede tutela de urgência em cautelar antecedente ajuizada pelos agravados - Medida que visa impedir que a agravante XP INVESTIMENTOS execute as Cédulas de Crédito Bancário, bem como promova a excussão da garantia fiduciária outorgada - Garantia que tem por objeto ações da agravante LOCALIZA RENT A CAR - Medida que fere garantia fundamental do acesso ao

Ementa:
Agravos de instrumento - Decisão que concede tutela de urgência em cautelar antecedente ajuizada pelos agravados - Medida que visa impedir que a agravante XP INVESTIMENTOS execute as Cédulas de Crédito Bancário, bem como promova a excussão da garantia fiduciária outorgada - Garantia que tem por objeto ações da agravante LOCALIZA RENT A CAR - Medida que fere garantia fundamental do acesso ao judiciário previsto no art. 5o, XXXV, da CF - Providência ademais que não se mostra viável nos termos do art. 784, § 1o, do CPC - Requisito da verossimilhança das alegações não demonstrada - Necessidade - Decisão reformada - Recursos providos para revogar a medida.